Tribunal: TJMT
Processo: 1016416-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016416-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), HUGO BLANCO FILHO - CPF: 048.389.551-20 (AGRAVANTE), AURELIO RENE ARRAIS - CPF: 376.441.651-34 (AGRAVADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO BLANCO URRUTIA - CPF: 001.936.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 265.939.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH CARMEN DUARTE - CPF: 491.409.656-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA ACAPULCO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de liberação dos descontos mensais de 30% sobre seus proventos de aposentadoria, ao fundamento de ausência de prova de que a medida comprometeria sua subsistência, ressaltando-se ainda a longa duração da execução (desde 1999). O agravante alega idade avançada, estado de saúde fragilizado, dependência exclusiva da aposentadoria e existência de penhora de imóvel suficiente para garantir a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para satisfação de crédito decorrente de execução não alimentar; (ii) estabelecer se, no caso concreto, os descontos mensais comprometem a subsistência do devedor, justificando a suspensão da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC, estabelece regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, mas o § 2o admite relativização, desde que não comprometida a dignidade do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo no 1.230, admite a constrição de verbas de natureza alimentar, mesmo abaixo do limite de cinquenta salários mínimos, quando não demonstrado prejuízo à subsistência do executado.

No caso concreto, o agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 11 mil, sendo o desconto de 30% insuficiente para comprometer sua subsistência.

Documentos médicos apresentados são antigos e não demonstram situação atual impeditiva da penhora.

A execução tramita há mais de 26 anos, impondo-se o respeito ao princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797).

A existência de penhora sobre imóvel não impede a manutenção dos descontos, sendo possível a cumulação de medidas executivas (CPC, arts. 797 e 835).

Não há coisa julgada sobre a matéria, por se tratar de nova penhora e nova decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria pode ser relativizada para satisfação de dívida não alimentar quando não demonstrado comprometimento da subsistência do devedor.

É válida a manutenção de descontos mensais sobre aposentadoria quando o valor restante revela-se suficiente para assegurar a dignidade do executado.

A existência de penhora anterior não impede a adoção de novas medidas executivas cumulativas para satisfação integral do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hugo Blanco Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0012082-94.1999.8.11.0041, movido por Aurélio René Arrais.

A decisão agravada rejeitou pedido do executado de liberação dos descontos mensais de 30% incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, sob fundamento de que não restou comprovado que a medida comprometeria sua subsistência, ressaltando, ainda, a longa duração da execução (mais de 26 anos).

Em suas razões recursais, o agravante alega ser idoso, aposentado, portador de problemas de saúde e que depende exclusivamente de sua aposentadoria para sobreviver.

Sustenta a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme art. 833, IV, do CPC, e invoca jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais.

Afirma, ainda, a existência de penhora de imóvel suficiente para garantir a dívida.

Requer ao final, a reforma da decisão, para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e determinar a suspensão dos descontos.

Contrarrazões apresentadas. (id.298059852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria do agravante.

O art. 833, IV, do CPC, de fato, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, ressalvadas as hipóteses de dívida alimentar e de remuneração superior a 50 salários mínimos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização dessa regra quando não demonstrado que o desconto compromete a dignidade do devedor e de sua família.

Inclusive, tal tratativa foi afetada à Corte Especial para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, conforme o Tema no 1.230,

assim delimitado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO.IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2o, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos:
Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP)." (ProAfR no REsp no 1.894.973/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 20/12/2023).

No caso, a decisão agravada ressaltou que, mesmo após o desconto, o agravante percebe montante líquido de aproximadamente R$ 11.339,75, valor que revela, em tese, suficiência para sua subsistência.

Somente a título de
obiter dictum
, o Agravado informa que o Agravante aufere pensão por morte de sua esposa.”,

sendo vedada a sua análise nessa seara recursal, sob pena de supressão instância.

Assim, ao contrário do consignado pelo Agravado, não há que se falar em coisa julgada, pois trata-se de nova penhora e decisão, bem como não foi apreciado pelo Juízo monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PACTUADOS – TESE NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. (omissis). 3.
A decisão agravada não analisou a constituição em mora sob a ótica dos abusos supostamente praticados no contrato, sendo vedada a análise da matéria pelo e. Tribunal sob pena de supressão de instância.
Recurso desprovido. (N.U 1027847-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS - INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece de alegações no recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida. É vedado inovar o pedido em sede recursal porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-(N.U 1020373-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024.

Ademais, os documentos médicos juntados não contemporâneos ao presente pedido e não comprovando a situação atual que inviabilize a constrição.

Ressalte-se que a execução tramita desde 1999, sem que o exequente lograsse êxito em receber seu crédito, impondo-se prestigiar o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), que autoriza medidas capazes de garantir o resultado prático da tutela jurisdicional.

A alegada existência de penhora de imóvel não exclui a possibilidade de manutenção dos descontos, tratando-se de medida adicional para assegurar a satisfação integral do crédito, não havendo óbice legal à cumulação de constrições (art. 797 e 835, CPC).

Assim, ausente comprovação de que a penhora compromete a subsistência do agravante, e considerando o tempo decorrido da execução, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025